Tribunal: TJMT
Processo: 0053692-80.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0053692-80.2015.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Índice de 11,98%]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[MARIA DE LOURDES GONCALVES PINHEIRO - CPF: 138.885.011-72 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VÍCIO E OMISSÃO - VERIFICADOS - OFENSA A COISA JULGADA VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Levando em consideração a existência de vício e omissão, necessário se faz o acolhimento dos Embargos Declaratórios para dar provimento ao
Recurso
de apelação.

Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, o que deve ocorrer somente mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, ação Rescisória, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5.
Recurso
especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4,
Relator
: Ministro OG FERNANDES, Data de
Julgamento
: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).

A sentença e acórdão transitado em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração oposto po MARIA DE LOURDES GONÇALVES PINHEIRO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº. 0053692-80.2015.811.0041, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso.

Em suas razões recursais, a embargante assevera que o acórdão embargado afronta a coisa julgada material com a determinação da apuração do percentual já consolidado na sentença. Ainda, alega que a parte dispositiva da sentença ratificada pelo Tribunal de Justiça, o acórdão proferido avança sobre a coisa julgada material para desconstruir a sentença líquida, reabrindo discussão sobre o percentual de 11,98% já consolidado na decisão transitada em julgado.

Defende que a sentença que determinou a condenação do Estado no percentual de 11,98% é, por óbvio, líquida e incontestável, não permitindo mais discussão com abertura de liquidação de sentença por arbitramento. A apuração dos valores pretéritos diz com
quantum
da condenação que depende apenas de cálculos aritméticos, sendo incabível discussão sobre o percentual de 11,98% já definido na sentença transitada em julgado.

Desse modo, punga pelo acolhimento dos embargos, com o fito de sanar as irregularidades apontadas, emprestando-lhe os efeitos infringentes para sanar o vício apontado e, consequentemente, em respeito à coisa julgada material, para dar provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida, para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com o consequente cumprimento de sentença, bem como para que o Tribunal se manifeste expressamente sobe a violação aos artigos 502, 503, 507, 508 e 535, IV, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 9530018).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE LOURDES GONÇALVES PINHEIRO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº. 0053692-80.2015.811.0041, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A embargante defende que o acórdão afronta a coisa julgada material com a determinação da apuração do percentual já consolidado na sentença. Alegando ainda, que a parte dispositiva da sentença ratificada pelo Tribunal de Justiça, o acórdão proferido avança sobre a coisa julgada material para desconstruir a sentença líquida, reabrindo discussão sobre o percentual de 11,98% já consolidado na decisão transitada em julgado.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Não obstante as alegações da Embargante, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Com efeito, não obstante as alegações da embargante, cumpre ressaltar que não ficou evidenciado que a Lei que reestruturou o Plano de Carreiras dos Servidores Públicos Estaduais absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, tendo em vista que,
somente em liquidação de sentença
, é que será apurado a efetiva defasagem e o percentual devido.

Além do mais, é entendimento das Cortes Extraordinárias, e das Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, que, somente na liquidação da sentença poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/5/2012, DJe 13/6/2012)”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 29/3/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – MÉRITO - APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, INCISO II DO CPC – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 - POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. [....] 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.7.2016). [....]” (Apelação / Remessa Necessária 103200/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).

Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV, na remuneração da embargante não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas a apurar e verificar se de fato persistiu ao logo do tempo.

Para que se pudesse proceder à constatação, não se poderia, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, por que o objeto da liquidação a exige.

Além disso,
não há ofensa à coisa julgada, tampouco sentença líquida, uma vez que o juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, determinou a liquidação de sentença para apurar o percentual da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV
,
in verbis
:

“(...) Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, com fulcro no artigo 269, I, do CPC, condenando réu a incorporar à remuneração dos filiados ativos, inativos, dependentes e pensionistas do autor o percentual oriundo da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV,
a ser apurado em liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada
, limitando-os aos 11,98% ora reclamados assim como ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, a partir de 15.05.2008, que deverá incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, o INPC no período anterior a Lei n.° 11.960/09 e o IPCA no período posterior a esta.

Sem custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2000,00 (dois mil reais), com fulcro no (§ 4° do artigo 20 do CPC, observadas as normas contidas nas alíneas do § 3° do mesmo artigo.

Após o decurso do prazo para a interposição de recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento ao disposto no art. 475, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.” (ID. 2725698). (Destaquei).

Posteriormente, em sede de reexame, a sentença foi retificada tão somente quanto à correção monetária para que o índice a ser utilizado será o IPCA, a partir do vencimento de cada parcela (ID. 3174630/3174633),
mantendo, portanto, a apuração do percentual da perda ocorrida, quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, por meio de liquidação de sentença
.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.”
(N.U 0012738-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021). (Destaquei).

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO –
DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES
– OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS
- DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS
- RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição.
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.
De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL):

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 14 DE JUNHO DE 2022:

O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator Des. Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por MARIA DE LOURDES GONÇALVES PINHEIRO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº. 0053692-80.2015.811.0041, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso.

Em suas razões recursais, a embargante assevera que o acórdão embargado afronta a coisa julgada material com a determinação da apuração do percentual já consolidado na sentença. Ainda, alega que a parte dispositiva da sentença ratificada pelo Tribunal de Justiça, o acórdão proferido avança sobre a coisa julgada material para desconstruir a sentença líquida, reabrindo discussão sobre o percentual de 11,98% já consolidado na decisão transitada em julgado.

Defende que a sentença que determinou a condenação do Estado no percentual de 11,98% é, por óbvio, líquida e incontestável, não permitindo mais discussão com abertura de liquidação de sentença por arbitramento. A apuração dos valores pretéritos diz com quantum da condenação que depende apenas de cálculos aritméticos, sendo incabível discussão sobre o percentual de 11,98% já definido na sentença transitada em julgado.

Desse modo, punga pelo acolhimento dos embargos, com o fito de sanar as irregularidades apontadas, emprestando-lhe os efeitos infringentes para sanar o vício apontado e, consequentemente, em respeito à coisa julgada material, para dar provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida, para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com o consequente cumprimento de sentença, bem como para que o Tribunal se manifeste expressamente sobe a violação aos artigos 502, 503, 507, 508 e 535, IV, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 9530018).

É o relatório.

O eminente Relator rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada. Pedi vista do feito para melhor análise da matéria.

Maria de Lourdes Gonçalves Pinheiro requer a reformada sentença para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, com o consequente prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, bem como para que o Tribunal de Justiça se manifeste expressamente sobre a violação aos art. 502, 503, 507, 508 e 535, IV, do CPC.

Extrai-se dos autos que, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, em que foi rejeitado, mantendo inalterada a decisão colegiada, provendo o recurso de apelação, para reformar o
decisuim
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos a Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a liquidação por arbitramento.

Analisando os autos, denota-se que a Ação de Cumprimento de sentença nº 0053692-80.2015.811.0041, Código n. 1066081, originou-se da ação de cobrança nº 19629-97.2013.811.0041, Código n. 813146, proposta pela Asproger — Associação dos Servidores da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso, ambos em trâmite pela Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Consta que, o Juízo singular ao analisar os pedidos da Ação de Cobrança de 19629-97.2013.811.0041, Código n. 813146, proferiu sentença, nos seguintes termos: (parte dispositiva)

[...] Diante do Exposto, julgo procedente os pedidos, com fulcro no artigo 269, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração dos filiados ativos, inativos, dependentes e pensionistas do autor o percentual oriundo da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 11,98% ora reclamados; assim como o pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, a partir de 15.05.2008, que deverá incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se para esse fim, o INPC no período anterior à Lei nº 11.960/09 e o IPCA no período posterior a esta.

Sem custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 4° do artigo 20 do CPC, observadas as normas contidas nas alíneas do §3° do mesmo artigo.

Após o decurso do prazo para a interposição de recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento ao disposto no art. 475, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.

[...].

Os autos, foram remetidos a esta Instância para o Recurso de Apelação e Remessa Necessária nº 75876/2015, que foi julgado monocraticamente, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, §1°-A, do Código de Processo Civil, REJEITO as prejudiciais de cerceamento de defesa e de prescrição e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Recurso do Apelação. Quanto ao reexame, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, tão somente no que tange à correção monetária para que o índice a ser utilizado seja o IPCA, a partir do vencimento de cada parcela.

Transitado em julgado, remetam-se os autos £1 Comarca do Origem.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/fMT, 23 de julho de 2015.

Des. Márcio Vidal Relator

[...]

Ato contínuo, a Autora propôs o cumprimento de sentença na ação coletiva, solicitando a incorporação do percentual de 11,98%, na remuneração do Requerente. Pelo Juízo
a quo
, foi determinado a intimação do Estado de Mato Grosso, para apresentar manifestação, sendo proferida decisão, determinando a realização de perícia contábil, com a finalidade de apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação, ora pretendida.

A decisão proferida pelo Juízo singular na ação de Cumprimento de Sentença, ficou assim consignada:

[...]

Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para reconhecer a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor da Exequente.

Condeno a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 98, § 3, do CPC.

Após transito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

[...]

O Recurso de Apelação interposto por Maria de Lourdes Gonçalves Pinheiro foi julgado por unanimidade e o acórdão proveu o recurso, da seguinte maneira:

Ante o exposto, PROVEJO o Recurso de Apelação, para reformar o decisum recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

[Destaquei].

Contra essa decisão, insurgem-se a Autora, interpondo o presente Recurso Embargos de Declaração, para que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, emprestando-lhe efeitos infringentes para sanar o vício apontado e, de consequência, em respeito à coisa julgada material, dar provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, com o consequente prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, bem como para que o Tribunal de Justiça se manifeste expressamente sobre a violação aos art. 502, 503, 507, 508 e 535, IV do CPC.

Pois bem.

A hipótese se trata de cumprimento de sentença em ação relativa à pretensão de implantação de possível diferença de vencimentos, diante de suposta perda de percentual de 11,98%, decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV, nos idos de 1994.

Denota-se dos autos que, a sentença proferida nos autos originário, já transitou em julgado, inclusive, a decisão Monocrática do Relator proferida em sede de Recurso de Apelação com Remessa Necessária.

A sentença, é clara no sentido de acolher o pedido formulado pela Requerente, a fim de fazer integrar o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, com as diferenças a serem apuradas em liquidação.

E, aí está a razão da Embargante. Isso porque, a sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídos mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. DECISÃO QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, INCLUSIVE COM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR, DEVENDO A DIFERENÇA SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA, QUAL SEJA, A AÇÃO RESCISÓRIA, DESDE QUE PROPOSTA NO PRAZO DECADENCIAL PERTINENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER ÓBICE AO SEU CUMPRIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A PARCIALMENTE A DECISÃO A FIM DE QUE SEJA IMPLEMENTADO O VALOR DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DOS AGRAVANTES, DEVENDO O RESTANTE DAS DIFERENÇAS SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO, NA FORMA DETERMINADA PELA SENTENÇA.

(TJ-RJ - AI: 00010125420178190000 – Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA – Data de Julgamento: 21/3/2017 - Data de Publicação: 23/3/2017).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

No caso dos autos, contudo, a modificação do índice no percentual de 11,98%, (onze vírgula noventa e oito por cento), na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Isso, porque a decisão, objeto da execução transitou em julgado em 1º-6-2015, e o acórdão em 26-8-2015, não tendo havido insurgência à época contra o percentual do índice de aplicação da URV, qual seja, 11,98%. Portanto, quando a sentença transita em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Em que pesem as ponderações, importante consignar que, esta Relatora não desconhece as diferentes interpretações que já se moldou sobre o tema, e que, atualmente, compartilha do entendimento quanto a necessidade de realização de perícia para aferição do direito invocado. Contudo, ocorre que, não pode pretender o executado a reversão da decisão que transitou em julgado por essa via.

Desse modo, já tendo ocorrido o trânsito em julgado, não se vislumbra qualquer óbice à interpretação imediata da porcentagem determinada no dispositivo, devendo a liquidação ocorrer tão somente quanto aos valores pretéritos, como determinado na sentença dos autos originário.

Desse modo, com essas considerações, tenho que o presente Recurso deve prosperar.

Ante o exposto, peço vênia para
divergir
do

voto do Douto Relator para
ACOLHER OS EMBARGOS,
para reformar a decisão a fim de que seja implementado o valor de 11,98% aos vencimentos da Embargada, devendo o restante das diferenças ser aferido em liquidação, na forma determinada pela sentença.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
:

Retifico o meu voto para acolher os embargos de declaração, aderindo aos fundamentos do voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)
:

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022